Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-39.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-39.2021.8.14.0501

APELANTE: MATEUS MARQUES MENEZES, NILTON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, II E V, C/C §2º-A, I, DO CP.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO APÓS A SENTENÇA DE UM CORRÉU. NÃO-ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS APÓS A SENTENÇA QUE PROPORCIONOU NOVA DENÚNCIA, SOBRE OS MESMOS FATOS, SEM ALTERAR A DEFINIÇÃO JURIDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ESCORREITA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE FORAM ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS: ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS RICO EM DETALHES E HARMÔNICOS, SOLIDIFICANDO O DECRETO CONDENATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (§2º, V, DO ART. 157, CP) E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, SEM RIGOR MATEMÁTICO, PORÉM, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE INDICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por
MATEUS MARQUES MENEZES e NILTON SILVA DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Vila Distrital do Mosqueiro/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena definitiva de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e 12 (doze) anos 6 (seis) meses de reclusão, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado, respectivamente
, como incurso nas penas do crime previsto art. 157. §2°, Il e V, c/c §2º - A, I, do Código Penal (
Sentença Num. 5519824 - Pág. 1/6)
.

As razões da apelação voltam-se, preliminarmente, para a arguição de nulidade processual e, no mérito, para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal (
Num. 5519826 - Pág. 5/25
).

Em Contrarrazões,
Num. 5519829 - Pág. 1/6
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO,
Num. 5639064 - Pág. 1/

9.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL

Os apelantes pugnaram pela nulidade processual, arguindo que o aditamento e inclusão dos réus foi realizado após a sentença do processo de Adagildo Trindade Marques.

O Órgão Acusatório, em contrarrazões, alegou tratar-se de mero erro material, corrigido pelo principio da instrumentalidade das formas, constituindo-se, na verdade, de nova denúncia, uma vez que a identificação dos corréus se deu a partir da prolação da sentença de Adagildo, ocasião em que o processo foi desmembrado e seguiu seu fluxo regular, atingindo sua finalidade, sem qualquer prejuízo às partes.

No parecer do Ministério Público foi reafirmado a inexistência de prejuízo, sendo ressaltada a preclusão por ausência de impugnação durante todo o feito.

Vejamos.

Depreende-se dos autos que primeiramente foi identificado o réu Adagildo Trindade Marques como autor do crime, o que culminou em sua denúncia,
Num. 5519769 - Pág. 1/2, que foi
recebida e processada, sendo expedido decreto condenatório somente em face deste réu,
Num. 5519798 - Pág. 1/4
.

Após a sentença, o Magistrado consignou a identificação dos corréus,
Num. 5519805 - Pág. 1,
determinando
a formação de autos com cópia de todas as peças do processo de Adagildo Trindade Marques.

Ato contínuo, o Ministério Público atravessou petição intitulando-a de “Aditamento da Denúncia”, Num. 5519806 - Pág. 1/4, requerendo o devido processamento do feito.

O juiz
a quo
recebeu o aditamento, Num. 5519806 - Pág. 7, determinando a citação dos acusados.

O processo, então, seguiu seu fluxo regular: os réus ofereceram resposta à Acusação, sem preliminares, Num. 5519807 - Pág. 9, sobreveio audiência instrutória, Num. 5519811 - Pág. 1/3, memoriais escritos, Num. 5519819 - Pág. 1/3 e Num. 5519822 - Pág. 1/3, versando somente sobre a tese de negativa de autoria, advindo decreto condenatório.

Ressalto que não houve qualquer alteração quanto ao cerce da conduta imputada aos réus, inexistindo violação ao princípio da correlação entre a sentença condenatória e a nova denúncia, anotando que os réus se defendem da conduta imputada a eles, o que efetivamente fizeram.

A jurisprudência há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
e o da instrumentalidade das formas, consagrados no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese.

É o entendimento do STJ, seguindo a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE RECURSAL RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. Diante da sentença absolutória e a ausência de prejuízo comprovado pela defesa, a manutenção da prejudicialidade do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no RHC: 160264 SP 2022/0036503-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebeu-se o pedido de aditamento, porém, na verdade, foi promovido novo procedimento processual, com citação regular, aproveitando-se as provas constantes do processo 0007246-71.2019.8.14.0501, em que figurou como sujeito ativo o corréu Adalgido Trindade Marques

Em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real, não constatado qualquer prejuízo aos réus (art. 563, CPP), visto que garantido o contraditório e ampla defesa, inexistindo irregularidade ou vício, não acolho a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação,
na forma do art 386, II, V e VII, do CPP.

Afirmou que Adagildo é tio do apelante MATEUS, e que tiveram desavenças familiares, podendo, por vingança, ter acusado o sobrinho nos autos.

Além disso, ressaltou que nenhum bem foi encontrado na posse dos apelantes e que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento de Adagildo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo a Denúncia,

Num. 5219094 - Pág. 2/4:

“(...)no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 18:30 horas, os denunciados MATEUS MARQUES MENEZES e NILTON SILVA DOS SANTOS, vulgo "RIPE", em concurso com o já condenado ADAGILDO TRINDADE MARQUES e mais um quarto elemento que ainda não foi identificado pela Polícia, sabendo-se apenas que se trata do bandido de prenome RUAN, portando armas de fogo e encapuzados, adentraram na casa das vítimas Manoel Pedro Marques da Cunha e Maria do Socorro Campos Cunha, situada na Rua Pratiquara, n° 168, Rio Pratiquara, propriedade conhecida como Sítio do Pedro, Distrito de Mosqueiro, e anunciaram o roubo, tendo subtraído bens e dinheiro(...)”.

Em sede instrutória,
Num. 5519811 - Pág. 1/3,
o depoimento da vítima foi colhido, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório dos réus.

O art. 157, §2º, II e V, c/c §2º- A, I, ambos do Código Penal, dispõe o que se segue:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

(...)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante do réu Adalgido, Num. 5519770 - Pág. 1, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 5519770 - Pág. 27, Auto de Entrega, Num. 5519770 - Pág. 29, Boletim de ocorrência Num. 5519771 - Pág. 1/3.

Os depoimentos das vítimas, somada a delação do acusado Adagildo, e ao reconhecimento das vítimas, Num. 5519811 - Pág. 1, na fase judicial, comprovaram a autoria delitiva.

Os apelantes negaram a autoria.

Não é viável a absolvição do agente quando o conjunto probatório evidencia a efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Vejamos.

A vítima MARIA DO SOCORRO CAMPOS DA CUNHA declarou, na fase instrutória que se deparou com os acusados em volta de seu marido, exigindo dinheiro do casal. Que os acusados informaram que sabiam que havia dinheiro na casa, decorrente da venda de um imóvel. Que os assaltantes amarraram seu marido e o deixaram na parte de baixo da casa com dois deles, tendo os outros dois a levado para a parte de cima. Relatou que bateram em seu marido, e após, levaram-na novamente para a parte de baixo da casa, quando um dele disso “mata logo eles”, fazendo as vítimas implorarem por suas vidas. Que conhece os acusados, sendo MATEUS parente de seu marido, e que NILTON estava morando no terreno do acusado Adagildo. Que embora todos estivessem encapuzados, reconheceu-os pela voz, sem ter dúvidas, tendo em vista que convivia com eles.

A vítima MANOEL PEDRO MARQUES DA CUNHA ao ser inquirida em juízo, afirmou que foi surpreendido pelos acusados, que lhe mandaram ir para sua casa. Que apesar de estar encapuzado, reconheceu o acusado MATEUS, momento em que este deu lhe deu um chute, tirou seus óculos, e disse para olhar para baixo, tendo recebido um soco de outro assaltante. Declarou que no caminho até chegar em sua casa, foi agredido diversas vezes, e chegando na residência, pediu para que os assaltantes não fizessem nada com sua mulher. Relatou que o acusado MATEUS arrombou a porta de sua casa e todos eles entraram, e levaram sua mulher para a parte de cima, tendo ele ficado lá me baixo sendo novamente agredido. que sempre via NILTON no mercado, local onde trabalha, e que reconheceu o acusado pela voz e pela estatura, bem como afirmou que ele estava morando no terreno do acusado Adagildo. Que dos bens roubados, somente não recuperou a quantia de dinheiro, terçado e ferramentas de trabalho. Por fim, declarou que o acusado NILTON repetiu por diversas vezes que tinha ido até a residência, pois havia sido mandado, e sabia tudo de valor que tinha lá.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que os apelantes, inverteram a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar violência física e grave ameaça, consistente no uso de arma de arma de fogo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), o que está robustamente constatado nos autos.

Nota-se os depoimentos, coesos e harmônicos, das vítimas, com consistente riqueza de detalhes.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Nesta toada, os depoimentos das vítimas, forçam a conclusão de que a subtração efetuada foi consequência de unidade de desígnios e condutas conjuntas, simultâneas e reforçadas entre si dos réus, Adagildo e do quarto indivíduo não identificado, o que contribuiu decisivamente para o resultado subtração, desestimulando qualquer reação por parte das vítimas. No caso, obviamente se trata de uma ação planejada, sendo clara a existência do prévio ajuste dos agentes para a prática da subtração, produto final das suas vontades. Logo, é induvidoso o concurso de agentes no crime de roubo.

Na esteira da sentença recorrida, confirmo o reconhecimento do emprego de arma de fogo no caso, anotando que as declarações firmes, seguras e idôneas das vítimas, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, são no sentido da efetiva utilização de armas de fogo pelos agentes, deste modo tornando despicienda a sua apreensão e, em consequência, o seu periciamento sobre a potencialidade lesiva.

Sobre a matéria, restou pacificado a desnecessidade da apreensão e perícia na arma para a configuração da majorante em questão, desde que exista prova idônea para tanto como no caso dos autos, comprovado pelos depoimentos das vítimas.

É o entendimento remansoso do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar

de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Vale anotar que o emprego de arma de fogo potencializa a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, e, por isso mesmo, no âmbito averiguativo da nota estrutural de tipicidade do fato denunciado, que se antecipa, esta circunstância caracteriza uma grave ameaça, que encontra estofo no § 2º-A, I, do art. 157 do CP.

Não existe nos autos nenhuma prova concreta a amparar a tese da Defesa
, sendo certo que somente a negativa de autoria, sem apresentação de álibi, restou isolada nos autos,
não se transmudando em prova cabal de inocência
, logo,
não afasta o fato delituoso.

A partir do momento em que o réu apresenta justificativa a fim de descaracterizar o ilícito que lhe é imputado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a veracidade de suas alegações, consoante art. 156 do CPP. Contudo, o réu não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a alegar que não participou dos fatos.

No tocante à majorante da restrição da liberdade da vítima, as provas aportadas aos autos não permitem o reconhecimento da referida causa de aumento, na medida em que não há qualquer indicativo do lapso temporal que a vítima permaneceu subjugada aos réus.

A majorante elencada no art. 157, § 2º, inc. V, do Código Penal, configura-se quando esta for um meio de execução do roubo ou quando os assaltantes utilizam deste expediente para obstaculizar o acionamento dos agentes públicos pelas vítimas

Consoante entendimento firmado pelo STJ, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa (STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

Em que pese as vítimas informarem que Manoel Pedro Marques teve sua liberdade restrita, ao ser amarrado e colocado na parte de baixo da casa, não se apurou o tempo que perdurou a restrição.

Assim, merece reparo a sentença condenatória, para decotar a causa de aumento relativa à restrição de liberdade, prevista no §2º, V, do art.157, do Código Penal.

3.2. DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes requereram o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

3.2.1. NILTON SILVA SANTOS

Na análise das circunstâncias judiciais relativas à Nilton Silva Santos, o Juiz
A Quo
considerou negativos os vetores “culpabilidade” e antecedentes”, aplicando a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa:

“Considerando que o condenado NILTON SILVA DOS SANTOS agiu com culpabilidade acima do normal ao tipo penal, pois as vítimas foram duas, rendidas em sua residência, sendo uma delas agredida com socos, pontapés e coronhadas, sendo ainda amarrada e trancada em um dos cômodos da casa valoração negativa; é reincidente em crimes de RECEPTAÇÃO e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, vez que condenado por este Juízo Distrital em 19/09/2012 Processo n° 00008347120128140501 a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, tendo transitado em julgado em 11/11/2016 após o julgamento de seu recurso junto ao Tribunal. Registra mais as seguintes condenações: Processo n° 00014645620088140501 - Vara Penal Distrital de Mosqueiro, TRÁFICO DE DROGAS - condenação em 04/03/2009 -pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão - pena cumprida perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. Processo n° 01106467020158140201 2 Vara Criminal Distrital de Icoaraci - ROUBO MAJORADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - condenação cm 19/12/2017 - pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão - m grau de RECURSO, com apelação em liberdade. Processo n° 0005786202017814050 1 Vara Penal Distrital de Mosqueiro - ROUBO MAJORADO - condenação em 10/07/2018, pena de 09 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão - em grau de RECURSO, com execução provisória, tendo o condenado empreendido fuga, encontrando-se foragido, quando cometeu o presente delito. Processo n° 00000415420208140501 - ROUBO MAJORADO; condenação em 06/01/2021 - pena de 15 (quinze) anos de reclusão, estando os autos em fase de intimação da sentença (certidão de antecedentes às fls. 116/117-v e consulta ao sítio do TJE/PA na internet) sendo que utilizo a primeira para efeito de reincidência e as demais para configuração dos maus antecedentes -

valoração negativa. Conduta social que não se apurou valoração neutra; Personalidade sem coleta de elementos para aferi-la- valoração neutra; Motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime - valoração neutra. Em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base no grau médio do art. 157, caput do Código Penal(...)”.

Segundo o STJ, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a “culpabilidade” como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Inserido na discussão em torno da matéria, defendemos que somente revela ser possuidor de antecedentes criminais o agente que possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes implica em afirmar que a condenação anterior não cumpriu seu papel reabilitador frente ao agente, o que conduz a necessidade de exasperação da pena do mínimo legal previsto em abstrato, desde que não incida ao mesmo tempo em reincidência (Súmula 241 do STJ).

O apelante possui uma lista ampla de antecedentes, havendo processos que configuram, inclusive, reincidência. Não considerando o mesmo feito para fins de antecedentes e reincidência é lícito o desvalor aplicado ao vetor.

Esclareço que, em que pese a primeira fase não se submeter à critérios matemáticos, devendo ser fixada segundo a discricionariedade motivada do juiz, deve-se evitar a flagrante exacerbação da imposição da pena.

No caso em tela, o Magistrado descreveu as particularidades do caso concreto, indicando elementos idôneos bastantes a demonstrar seu entendimento pela exasperação do vetor “culpabilidade” e dos “antecedentes”, porém, para cada circunstância, elevou a pena em um ano e meio, o que constitui flagrante desproporcionalidade e constrangimento ilegal.

Diante do exposto, o percentual de exasperação da pena-base deve ser readequado para montante que atenda o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo STJ.

Sobre as demais circunstâncias judiciais, mantem-se a valoração neutra, seja por constituírem elementos inerentes o tipo penal, seja por não poder repercutir negativamente sobre o acusado (comportamento da vítima - HABEAS CORPUS Nº 541.177 - AC (2019/0316520-7)).

Desta forma, utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima, par cada circunstância negativa, redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não houve atenuantes.

Conforme já exposto, incide a agravante relacionada à reincidência, art. 61, do Código Penal, fixando-se a pena provisória em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão do concurso de duas causas de aumento, aplicou-se a regra do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, incidindo apenas a majorante correspondente à fração de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo (§2º- A, I, do art. 157, CP).

Assim, considerando a revisão da pena imposta pelo decreto condenatória, redimensiono a pena definitiva de NILTON SILVA SANTOS, para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

3.2.2. MATEUS MARQUES MENEZES

Em relação a Mateus Marques Menezes, o Magistrado fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa após o desvalor de 1 (uma) circunstância negativa: “culpabilidade”:

“Considerando que o condenado MATEUS MARQUES MENEZES agiu com culpabilidade acima do normal ao tipo penal, pois as vítimas foram duas, rendidas em sua residência, sendo uma delas agredida com socos, pontapés e coronhadas, sendo ainda amarrada e trancada em um dos cômodos da casa- valoração negativa; é tecnicamente primário, mas foi condenado por este Juízo no Processo no 00000415420208140501 por ROUBO MAJORADO, condenação em 06/01/2021 a uma pena de 08 (oito) anos c 04 (quatro) meses de reclusão, estando os autos em fase de intimação de sentença, estando respondendo preso tal processo (certidão de antecedentes à fl. 115 e consulta ao sitio do TIE/PA na internet) valoração negativa; conduta social que não se apurou - valoração neutra: personalidade sem coleta de elementos para aferi-la valoração neutra: motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime - valoração neutra, em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa(...­)”

Em razão do mesmo fundamento exposto quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena de Nilton Silva Santos, considerando a flagrante desproporcionalidade na sua imposição, reduzo a fração aplicada para 1/6 sobre a pena mínima, culminando na pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Sem agravantes.

Presente a atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), visto que o apelante Mateus era menor na época do fato (fato ocorrido em 10.11.2020 e data de nascimento em 11.11.2000, Num. 5519830 - Pág. 1), a pena provisória fica reduzida para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, repercute o disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, o que resulta na aplicação da fração de 2/3 sobre a pena provisória, em razão do emprego de arma de fogo (§2º-A, I, CP), perfazendo a pena definitiva de MATEUS MARQUES MENEZES em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Merece, ainda, reparo, no regime inicial de cumprimento de pena que passará a ser o semiaberto, forte no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Uma vez que o regime foi alterado, o apelante Mateus poderá
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, se por outro motivo não estiver preso.

Eventual detração nas penas impostas aos apelantes deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execução.

Mantidos os demais consectários impostos na sentença.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena definitiva de NILTON SILVA SANTOS, para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, e de
MATEUS MARQUES MENEZES, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Expeça-se Alvará de soltura em favor de
MATEUS MARQUES MENEZES
, se por outro motivo não estiver preso.

É O VOTO.

Belém, 11/12/2023